Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, e nos artigos 647 e 648, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Laura Cristina da Cruz, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que a beneficiária foi presa em flagrante em 19 de novembro de 2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06. Em audiência de apresentação, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva em 20 de novembro de 2020.
Sustenta-se que a decisão proferida se encontra destituída de fundamentação idônea, consubstanciada na garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos, e que a autoridade mesmo admitindo a pouca quantidade de entorpecente apreendido, afirmou tratar-se de traficância.
Argumenta que a prisão preventiva caracteriza-se última ratio, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Assim, alegando constrangimento ilegal, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente (Id. 34346987). Juntou documentos.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laura Cristina da Cruz, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.
Primeiramente, impõe-se destacar que o habeas corpus é ação de rito sumário e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas, devendo vir instruído com todas as provas pré-constituídas.
Ressalto ainda que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Infere-se dos autos que, após denúncia anônima recebida pela polícia militar dando conta da ocorrência de venda de drogas no “BAR VARANDA drinks”, uma GPM se dirigiu ao loca em diligência. Com achegada dos agentes policiais, a paciente “correu para um dos quartos” sendo detida e presa em flagrante delito, pela prática, em tese, de tráfico de drogas, por portar, em suas partes íntimas, três porções de pasta-base de cocaína com aproximadamente 37,0g (trinta e sete gramas).
Observa-se que a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva, consignando que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria, e por entender que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta (tráfico de drogas), bem como, em razão da renitência delituosa, considerando que a acusada foi presa em julho de 2019 pelo mesmo crime, tendo sido concedida a liberdade mediante pagamento de fiança, voltando a delinquir posteriormente, circunstâncias que demonstram a necessidade de maior cautela nesta fase de cognição incompleta.
Logo, em análise perfunctória exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não encontro nas decisões objurgadas manifesta teratologia ou completa ausência de fundamentação.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo deste habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo inclusive quanto aos registros criminais anteriores citados, juntando cópias dos documentos e das decisões proferidas nos autos originais (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.